Tribunal: TJBA
Processo: 8004499-58.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004499-58.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERT MORAES DE MOURA Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE DJANIRA BATISTA MORAES DE MOURA registrado(a) civilmente como DJANIRA BATISTA MORAES DE MOURA e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de inventário, sob fundamento de abandono de causa. 2. Juízo de origem considerou caracterizado o desinteresse da parte autora em impulsionar o feito, diante do tempo decorrido sem manifestações nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve abandono de causa a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, à luz da ausência de intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC/2015 consagra o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º), de modo que a extinção sem resolução exige estrita observância dos requisitos legais. 4. A extinção fundada nos incisos II e III do art. 485 exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do mesmo artigo. 5. Ausente a comprovação de intimação pessoal válida, não se configura o abandono de causa. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência dessa intimação gera nulidade da sentença por cerceamento de defesa (TJ-RJ, APL 00028768120188190004; TJ-AL, AC 07002640920218020066; TJ-RJ, APL 00204030320028190038; TJ-BA, APL 05681122420158050001). 7. No caso concreto, não foi realizada intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, motivo pelo qual não se caracteriza o abandono da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, cuja ausência acarreta nulidade da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004499-58.2023.8.05.0004, em que figuram como apelante ROBERT MORAES DE MOURA e como apelada ESPÓLIO DE DJANIRA BATISTA MORAES DE MOURA registrado(a) civilmente como DJANIRA BATISTA MORAES DE MOURA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .